Tribunal: TJES
Processo: 5008994-64.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008994-64.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE AFONSO CLÁUDIO - 1ª VARA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5008994-64.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JU
ÍZO
D
A 2ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO:
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO – FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO
DA 2ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
, face a remessa pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO – FAZENDA PÚBLICA
,
da “ação sub-rogatória de ressarcimento de indenização” ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de Jocimar Aginer e Fundo Municipal de Saúde do Município de Afonso Cláudio.

O
Juízo Suscitado
declinou da competência para processar a demanda de origem sob o fundamento de que o valor apurado pelo requerente é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, de forma que a matéria é atinente à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por seu turno, o
Juízo Suscitante
, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que a parte requerente
“não é legitimado para figurar no polo ativo no Juizado Especial da Fazenda Pública, eis que se trata de pessoa jurídica, cuja natureza está definida como Sociedade Anônima
Fechada, o que vai de encontro ao art. 5º, inc I, da Lei nº 12.153/2009”.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Os autos de origem cuidam de ação sub-rogatória de ressarcimento de indenização deflagrada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de Jocimar Aginer e Fundo Municipal de Saúde do Município de Afonso Cláudio.

Aduz, em suma, ser seguradora do veículo de propriedade da pessoa de Leticia Moura de Abreu Cheibub, sendo que na data de 09/05/2017 citado veículo sofreu acidente com veículo conduzido pelo primeiro réu e de propriedade do segundo réu. Assim, em síntese, pretende o ressarcimento do valor alusivo ao reparo do bem segurado.

Pois bem.

A questão controvertida, como se vê, diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem tramitar.

Nesse sentido, de fato, o valor almejado pela parte requerente – aproximadamente sete mil reais – não supera o limite previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/09.

Todavia, pelo que denoto, a parte requerente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais – é qualificada como sociedade privada, não sendo, a toda evidência, microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da LC nº 123/2006.

Acerca do tema, assim estabelece o diploma de regência:

Art. 5
o

Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as
microempresas e empresas de pequeno porte
, assim definidas na Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006;

Dessa maneira, compreendo pela impossibilidade de que a demanda de origem trâmite sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo que a reforçar tal conclusão, cito os seguintes arestos desse Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR SOCIEDADE LIMITADA NÃO ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EM FACE DE ENTE PÚBLICO. AFASTADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1.
Pessoa jurídica não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, consoante definições dadas pela lei complementar nº 123/2006. Causa, portanto, não sujeita à competência absoluta do Juizado Especial Fazendário, porque a sociedade empresária autora não está contemplada no rol taxativo do artigo 5º, inciso I, da lei nº 12.153/2009
. 2. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da Vara da Fazenda Pública Estadual e Registros Públicos de Vila Velha. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200068706, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO PROPOSTA POR SOCIEDADE LIMITADA EM FACE DE ENTE PÚBLICO MUNICIPAL IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARTE AUTORA NÃO ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1.
Ainda que o valor atribuído à ação de origem não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, não há que se falar na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
. 2.
A sociedade limitada, que figura como requerente na ação originária, não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, o que afasta a possibilidade de acesso ao juízo suscitante. Inteligência do artigo 5º, inciso I, da Lei nº 12.153/09 e do enunciado nº 135 do FONAJE.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190041564, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para declarar a competência do
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO – FAZENDA PÚBLICA
para processar e julgar a demanda originária.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5008994-64.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JU
ÍZO
D
A 2ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO:
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO – FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR AO TETO PREVISTO LEGALMENTE – AUTORA PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – IMPOSSIBILIDADE DE TRÂMITE PERANTE O RITO ABREVIADO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
De fato, o valor almejado pela parte requerente – aproximadamente sete mil reais – não supera o limite previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/09.

2.
Todavia, pelo que denoto, a parte requerente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais – é qualificada como sociedade privada, não sendo, a toda evidência, microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da LC nº 123/2006.

3.
Conflito conhecido. Competência do juízo suscitado.

DECISÃO
À unanimidade, declarar a competência do juízo suscitado, nos termos do voto do Relator.